Tribunal: CARF
Processo: 10380.726981/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726981/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.549 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA -
URBFOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
MATÉRIA
DISCUTIDA
JUDICIALMENTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente somente tem
sua exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de mérito,
favorável à pretensão dos autores.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRINCIPAL.
RECOLHIMENTO
DO
TRIBUTO. ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA.
O Código Tributário Nacional divide a obrigação tributária em principal e
acessória; a primeira consiste no recolhimento do tributo; a segunda consiste na
prática ou abstenção de condutas previstas em lei, no interesse da arrecadação
ou da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726981/2012-97
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726981/2012-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 419) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-34.266 (p. 398), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo no 10380.726981/2012-97 que agrupa os Autos de Infração (AI)
lavrados por descumprimento de obrigações acessórias, sob os seguintes DEBCAD: no
51.005.586-9; 51.026.727-0 e 51.026.728-9, lavrados em 21/06/2012.
A tabela abaixo apresenta um resumo do Auto de Infração que compõem o processo sob
julgamento:

Informa a Fiscalização que:
Auto de Infração CFL 59 (DEBCAD no 51.026.7270): o contribuinte informou que as
contribuições não descontadas e não recolhidas referem-se às remunerações pagas a
segurados que propuseram ação ordinária, processo no 2005.81.00.0156182, em face da
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização EMLURB. Após a consulta das fases do
processo, a fiscalização constatou que os interessados não lograram êxito na ação
judicial, seja de modo liminar ou no mérito. Dessa forma, o crédito tributário é devido e
não se encontra com exigibilidade suspensa, sendo a empresa, ora fiscalizada,
responsável pelo cumprimento da obrigação acessória de descontar em folha de
pagamento as contribuições previdenciárias dos segurados sobre as remunerações pagas
a estes. A empresa infringiu o disposto no art. 30, I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 1991
e no art. 4o, caput, da Lei no 10.666, de 2003. A multa aplicada corresponde a R$
1.617,12, em consonância com o art. 283, I, alínea “g”, do Decreto no 3.048, de 1999,
com valor atualizado pela Portaria MPS/MF no 02, de 06/01/2012.
Auto de Infração CFL 78 (DEBCAD no 51.005.5869): lavrado em razão de o
contribuinte apresentar GFIP com erros nos campos relacionados às contribuições
previdenciárias, quais sejam, erros nos campos destinados a informações de
remunerações pagas a cooperados por serviços prestados através de cooperativas de
trabalho. O contribuinte infringiu o previsto no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726981/2012-97

com redação dada pela MP no 449, de 2008. A multa aplicada é a prevista no art. 32A,
caput, inciso I, §2o e §3o, da Lei 8.212, de 1991, incluído pela MP no 449, de 2008,
respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. É importante ressaltar
que em todas as competências fora aplicada a multa mínima de R$ 500,00, em face dos
valores apurados, conforme planilha anexa a este auto de infração, serem inferiores ao
valor estabelecido no inciso II do §3o do art. 32A da Lei 8.212, de 1991. Assim, o valor
total do auto de infração importa em R$ 14.500,00.
Auto de Infração CFL 77 (DEBCAD no 51.026.7289): lavrado em razão de o
contribuinte não efetuar a entrega da GFIP da competência 13/2009. O contribuinte
infringiu o previsto no art. 32, inciso IV, §9o, da Lei no 8.212, de 1991, com redação
dada pela MP no 449, de 2008. A multa aplicada é a prevista no art. 32A, caput, inciso II
e §1o; §2o e §3o, da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela MP no 449, de 2008. O
valor total da multa importa em R$ 169.047,57, conforme planilha anexa. Contudo, em
face da entrega da GFIP pelo contribuinte, a multa foi reduzida para 75%, conforme
estabelecido no §2o, inciso II, do art. 32A, da Lei no 8.212, de 1991, resultando no valor
de R$ 126.785,68.
DA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte foi cientificado em 21/06/2012 e apresentou impugnação em 23/07/2012,
arguindo, em síntese, o seguinte:
Afirma que os recolhimentos previdenciários em face do Instituto de Previdência do
Município estava sendo efetuado por força de decisão judicial, conforme liminar
expedida pelo juiz da 5a Vara da Fazenda Pública, consoante documento em anexo.
Em referência ao DEBCAD 51.026.778-9, no valor de R$ 126.788,68, alega que tal
multa é insubsistente uma vez que o recolhimento do FGTS foi depositado em tempo
hábil, não havendo prejuízo para o empregado e para a União.
Afirma que o arquivo da GFIP da competência 13/2009 foi gerado e emitido, em 22 de
dezembro
de
2009,
às
16h35min46s,
conforme
número
de
controle:
Flz714n2KXU0000. Defende que houve um equívoco na elaboração das GFIP das
competências dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2009, pois ao invés de
serem emitidas duas guias individualizadas, foi gerada apenas uma guia, contendo o
somatório das duas competências. Esta guia perfaz um total de R$434.902,87 e tal valor
foi depositado no dia 29 de dezembro de 2009, conforme documentação em anexo.
Por fim, em referência às multas dos DEBCAD no 51.026.727-0, no valor de R$
1.617,12, e no 51.005.586-5, no valor de R$ 14.500,00, geradas em face das
cooperativas em razão de falta de informações na GFIP dos valores pagos, aduz que foi
devidamente recolhido o crédito ao INSS, não restando prejuízo à União. Afirma que a
partir do procedimento fiscal, a empresa passou a informar conforme orientação do
auditor fiscal.
Diante do exposto, propugna pelo reconhecimento da insubsistência dos autos de
infração impugnados.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 15-34.266 (p. 398), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009.
MATÉRIA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente somente tem sua
exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de mérito, favorável à
pretensão dos autores.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCIPAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726981/2012-97

O Código Tributário Nacional divide a obrigação tributária em principal e acessória; a
primeira consiste no recolhimento do tributo; a segunda consiste na prática ou abstenção
de condutas previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 419, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente a multas por descumprimento de obrigação
acessória. Confira-se:

No recurso voluntário apresentado, a Contribuinte, reiterando ipsis litteris os
termos da impugnação, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* os recolhimentos previdenciários em face do Instituto de Previdência do
Município estava sendo efetuado por força de decisão judicial;
* em referência ao DEBCAD 51.026.778-9, defende que a multa é insubsistente
uma vez que o recolhimento do FGTS foi depositado em tempo hábil, não havendo prejuízo para
o empregado e para a União;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726981/2012-97

* o arquivo da GFIP da competência 13/2009 foi gerado e emitido, em 22 de
dezembro de 2009, às 16h35min46s; defende que houve um equívoco na elaboração das GFIPs
das competências dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2009, pois ao invés de serem
emitidas duas guias individualizadas, foi gerada apenas uma guia, contendo o somatório das duas
competências;
* em referência às multas dos DEBCADs no 51.026.727-0 e no 51.005.586-9,
geradas em face das cooperativas em razão de falta de informações na GFIP dos valores pagos,
aduz que foi devidamente recolhido o crédito ao INSS, não restando prejuízo à União. Afirma
que a partir do procedimento fiscal, a empresa passou a informar conforme orientação do auditor
fiscal.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
(...)
Afirma a impugnante que os recolhimentos previdenciários em face do Instituto de
Previdência do Município estava sendo efetuado por força de decisão judicial, conforme
liminar expedida pelo juiz da 5a Vara da Fazenda Pública. Para comprovar sua alegação,
anexa Decisão do Juiz Dr. Hortêncio Augusto Pires Nogueira, em 21 de outubro de
2004, da 5a Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará, referente ao processo no
11.839/04 2004.02.576942, tendo como promovente Felicidade de Fátima Caldas da
Silveira Fontenele e outros, e promovidos EMLURB E IPM, onde o magistrado defere a
tutela antecipada para garantir aos autores o direito de continuarem a contribuir para o
IPM – PREVIFOR, de acordo com a Lei Municipal no 7.218/92. Ocorre que, após essa
decisão liminar, foi proferida outra decisão, em 2005, declinando da competência e
remetendo os autos à Justiça Federal.
Na esfera federal, foi proferida sentença (processo 2005.81.00.0156182), em
12/11/2009, pelo magistrado Francisco Roberto Machado da 6a Vara da Justiça Federal
no Ceará, no mesmo sentido da liminar proferida anteriormente por esta mesma vara,
indeferindo os pedidos dos autores, sob o fundamento de que a única categoria de
servidor público que pode ser incluída no regime próprio de previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é o titular de cargo de
provimento efetivo, não sendo o caso dos autores, que são empregados públicos regidos
pela CLT. Interposta Apelação, o Tribunal Regional da 5a Região, em 05/10/2010,
negou provimento.
Assim, são devidas as contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos
segurados que impetraram a ação judicial em comento, em razão de a mesma ter sido
julgada improcedente. O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente
somente tem sua exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de
mérito, favorável à pretensão dos autores.
O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente somente tem sua
exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de mérito, favorável à
pretensão dos autores. Assim, são devidas as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração dos segurados que impetraram a ação judicial em comento, em razão de a
mesma ter sido julgada improcedente, motivo pelo qual os autos de infração de
obrigações principais foram julgados procedentes nesta mesma sessão de julgamento.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726981/2012-97

Não assiste razão à empresa quando alega, em referência ao DEBCAD 51.026.778-9,
que tal multa é insubsistente uma vez que o recolhimento do FGTS foi depositado em
tempo hábil.
Com efeito, o Auto de Infração com DEBCAD 51.026.778-9 foi lavrado por
descumprimento de obrigação acessória, em razão de o contribuinte não efetuar a
entrega da GFIP da competência 13/2009, infringindo, assim, o previsto no art. 32,
inciso IV, §9o, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela MP no 449, de 2008.
(...)
O eventual recolhimento do FGTS ou de contribuição previdenciária, não exime o
contribuinte da obrigação acessória de apresentar GFIP mensalmente.
Afirma a impugnante que o arquivo da GFIP da competência 13/2009 foi gerado e
emitido, em 22 de dezembro de 2009, às 16h35min46s, conforme número de controle:
Flz 714n2KXU0000. Defende que houve um equívoco na elaboração das GFIP das
competências dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2009, pois ao invés de
serem emitidas duas guias individualizadas, foi gerada apenas uma guia, contendo o
somatório das duas competências. Esta guia perfaz um total de R$434.902,87 e tal valor
foi depositado no dia 29 de dezembro de 2009, conforme documentação em anexo.
A empresa anexa aos autos o protocolo de envio de arquivos conectividade social, onde
consta que a GFIP da competência 12/2009 foi entregue na Caixa Econômica Federal
em 22/12/2009 às 17:41h. Junta também um comprovante de pagamento do FGTS no
valor de R$ 434.902,87, em 29/12/2009, referente à competência 12/2009. Anexa GFIP
da competência 12/2009 com data de 22/12/2009, constando a hora de 16h:35min:46s.
Junta GFIP da competência 13/2009, com o alegado número de controle: Flz
714n2KXU0000.
Ocorre que, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
constata-se que a GFIP da competência 13/2009 somente foi enviada, gravada e
exportada para este sistema em junho de 2012, após o início da ação fiscal que ocorreu
em 27/02/2012, motivo pelo qual procede o auto de infração no 51.026.728-9 (CFL 77),
onde calculou o atraso na entrega da declaração da competência 13/2009 até junho de
2012. Contudo, em face da entrega da GFIP pelo contribuinte em junho de 2012, a
multa foi reduzida para 75%, conforme estabelecido no §2o, inciso II, do art. 32A, da
Lei no 8.212, de 1991, resultando no valor de R$ 126.785,68.
(...)
Por fim, em referência às multas dos DEBCAD no 51.026.727-0, no valor de R$
1.617,12, e no 51.005.586-9, no valor de R$ 14.500,00, geradas em face das
cooperativas em razão de falta de informações na GFIP dos valores pagos, aduz a
empresa que foi devidamente recolhido o crédito ao INSS, não restando prejuízo à
União.
Ocorre que o fato de a empresa recolher as contribuições relativas às cooperativas de
trabalho, não exime o contribuinte da obrigação acessória de apresentar GFIP
mensalmente com todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Cumpre registrar que foi efetuada a comparação entre as multas previstas na legislação
em vigor à época dos fatos geradores (Lei 8.212/91) e legislação em vigor (MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/2009), para aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Verificou-se que para as competências 05/2007 a 11/2008 foi mais benéfico ao
contribuinte a aplicação da multa de acordo com a legislação atual (multa de ofício de
75% mais multa por descumprimento de obrigação acessória código de fundamento
legal 78). Nas competências a partir de 12/2008 foi aplicada a legislação atual, tendo em
vista sua vigência a partir de dezembro de 2008.
Correto, portanto, a aplicação do auto de infração CFL 78 (DEBCAD no 51.005.586-9),
no caso de ter havido recolhimento mas não a respectiva declaração em GFIP.
Já o auto de infração CFL 59 (DEBCAD no 51.026.727-0) foi lavrado em razão de o
contribuinte deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726981/2012-97

de segurados empregados a seu serviço. Assim, o recolhimento das contribuições
relativas às cooperativas de trabalho também não tem o condão de modificar o referido
auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 438
DF CARF MF
Original